Tribunal: STF
Processo: RMS 39687
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Uni Sociedade Educacional Ltda. formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no MS 27.975. Na ocasião, a Corte Superior negou provimento ao agravo interno e aos subsequentes embargos de declaração, mantendo, em consequência, decisão monocrática que resultou na extinção da ação mandamental sem resolução do mérito.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL QUE, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, DEU ANDAMENTO AO FEITO. NÃO DEMONSTRADA TERATOLOGIA DO ATO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. SÚMULA N. 267 DO STJ. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 



    I - Sociedade empresária educacional impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, apontando como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do STJ na PET nos EAREsp n. 1141057 - SP. 



    II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é a ação constitucional destinada a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 



    III - A utilização da via mandamental pressupõe um ato coator, praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. 



    IV - O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante. Em se tratando de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo a parte impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido.



    V - Aliás, o art. 5º da Lei n. 12.016/2009 é taxativo ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. VI - Incide ao presente caso o enunciado da Súmula n. 267/STJ, a qual estabelece que "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", haja vista que a ação mandamental não poderá ser utilizada como sucedâneo do recurso devido, sob pena de subverter o sistema recursal. 



    VII - No caso, não foi demonstrada a teratologia da decisão proferida no processo ajuizado, que, de modo fundamentado, manifestou-se sobre a petição apresentada pela parte, dando andamento ao feito. 



    VIII - Desse modo, evidentemente descabida a presente impetração, o que, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, c/c os arts. 485, 



    IV, do CPC/2015 e 212 do RISTJ, conduz à denegação do mandado de segurança, sem resolução de mérito, prejudicando a análise do pedido liminar. 



    IX - Agravo interno improvido.



    A recorrente narra haver ajuizado ação mandamental (MS 27.975) no Superior Tribunal de Justiça contra ato praticado na PET nos embargos de divergência em agravo em recurso especial n. 1.141.057, à alegação de que, “a despeito da intervenção da recorrente ter sido admitida nos autos, o seu nome e o de seu procurador não foram incluídos nas publicações dos atos subsequentes, a partir da distribuição do feito perante o STJ, sendo que todos os atos processuais foram praticados sem a sua imprescindível intimação”. Postula a declaração de nulidade de todos os atos processuais até então praticados.



    Sustenta que o Vice-Presidente do STJ (eDoc 8), além de indeferir o pedido, sob o argumento de que não seria possível devolver o feito ao Relator após uma série de julgamentos já ocorridos, ressaltou não se enquadrar a pretensão nas atribuições conferidas à Vice-Presidência. 



     Conforme aduz, impetrado mandado de segurança, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, e julgado prejudicado o pedido liminar ante a incidência do enunciado n. 267 da Súmula do STJ, a qual estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (eDoc 16). O agravo interno interposto foi desprovido (eDoc 38), e os subsequentes embargos de declaração, rejeitados (eDoc 62).



     Contra esse pronunciamento, a recorrente apresentou o presente recurso ordinário (eDoc 69), apontando nulidade no processamento do EAREsp 1.141.057, objeto do MS 27.975 do STJ, bem como violação da garantia constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    Requer, ao fim:



    [...] o recebimento e processamento do RECURSO ORDINÁRIO, devendo ser reformado o v. acórdão sob ataque, uma vez que não incide o óbice da Súmula do 267 do STJ, com a concessão da segurança para declarar a NULIDADE ABSOLUTA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº1.141.057-SP, desde a Distribuição no Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a redistribuição do feito para a Seção de Direito Privado - 2ª Seção, nos termos do artigo 9º, incisos II, VII e XIV, do § 2º, do Regimento Interno do STJ, nos exatos termos da petição inicial, sob pena de violação do artigo 5º incisos LIV e LV da CF/88. 



    Nas contrarrazões, a União busca a manutenção do ato recorrido (eDoc 85).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDoc 94):



    RMS. Acórdão do c. STJ que não conheceu de MS, impetrado quanto a nulidade em processamento de ARESP. 1. Voltado o MS contra decisão judicial que, em tese, poderia ser impugnada ainda por recurso, incide o óbice da Súmula 267/STF. 2. A parte ora recorrente não demonstrou, de plano, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão objeto do MS. 3. Pelo desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, no acórdão recorrido, consta tratar-se de agravo, com posteriores aclaratórios, formalizado em mandado de segurança impetrado contra decisão do Vice-Presidente do STJ, prolatada em PET nos embargos de divergência em agravo em recurso especial n. 1.141.057.



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão impugnado:



    O agravo interno não merece provimento, porquanto as razões nele deduzidas não são suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é a ação constitucional destinada a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 



    A utilização da via mandamental pressupõe um ato coator, praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída.



     



    O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante. 



    Em se tratando de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo a parte impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido. 



    Aliás, o art. 5º da Lei n. 12.016/2009 é taxativo ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado, in verbis:



    [...]



    Na hipótese dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Vice-Presidente Jorge Mussi na PET nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.141.057-SP (2017/0181150-7), com o objetivo de proteger o direito líquido e certo do impetrante. 



    Logo, incide ao presente caso o enunciado da Súmula n. 267/STJ, a qual estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", haja vista que a ação mandamental não poderá ser utilizada como sucedâneo do recurso devido, sob pena de subverter o sistema recursal. 



    No caso, não foi demonstrada a teratologia da decisão proferida no processo ajuizado, que, de modo fundamentado, manifestou-se sobre a petição apresentada pela parte, dando andamento ao feito.



    Desse modo, evidentemente descabida a presente impetração, o que, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, c/c os arts. 485, IV, do CPC/2015 e 212 do RI/STJ, conduz à denegação do mandado de segurança, sem resolução de mérito, prejudicando a análise do pedido liminar. 



    Ante o exposto, não havendo motivos para se alterar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno, julgando prejudicado o pedido de liminar. 



    É o voto. 



    Dessa leitura concluiu-se que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que foi mantida a decisão denegatória do mandamus, ao fundamento de que voltado contra decisão judicial passível de recurso. Tendo em vista que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática na PET em EAREsp 1.141.057, sequencialmente, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquela Corte Superior, a parte, se desejasse, poderia apresentar agravo interno.



    Vale registrar que é inadmissível o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal ou substituto de eventual ação rescisória (RMS 39.636 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 24 de maio de 2024; RMS 37.333 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; e RMS 37.164 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020).



    Ademais, está demonstrada a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, de forma a caracterizar como teratológica a decisão do Vice-Presidente da Corte Superior, proferida na PET em EAREsp 1.141.057, tendo em vista haver previsão legal de cabimento do recurso de agravo interno conta decisão monocrática de Ministro do STJ, o que impede a utilização de mandado de segurança para anulá-la.



    Ao contrário do apontado pela impetrante, ora recorrente, a ação mandamental foi formalizada em face de acórdão devidamente embasado na legislação, no entendimento do STJ, e que também é o posicionamento desta Corte, revelado nos julgados representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 



    2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 38.714 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022)



    Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração contra ato de conteúdo jurisdicional. Alegado erro de fato. Não ocorrência. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Não cabimento do mandamus. Agravo interno não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais nas quais se verifique ilegalidade ou teratologia. Precedentes.



     2. Ausência de caráter ilegal, teratológico ou indicativo de abuso no ato judicial objeto da impetração nos autos. 3. Agravo interno não provido.



    (RMS 39.566 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de maio de 2024)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente